Tribunal: TJDFT
Processo: 0711156-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711156-11.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RECORRIDO: EDUARDO MENEZES BARROSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM RECURSO ANTERIOR. MÉRITO. INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE PESQUISA. POSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO EM EMPRESA RECUPERANDA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, ante a unicidade da matéria impugnada e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. 2. O tema relativo à incompetência do juízo encontra-se superado pelo julgamento do Agravo de Instrumento n. 0717234-89.2017.8.07.0000, desta relatoria, que reconheceu que os créditos perseguidos pelo agravado não se submetem ao juízo da recuperação judicial e já transitou em julgado em 25/6/2018. 3. Infere-se que o cumprimento de sentença iniciou-se pela decisão proferida em 26 de julho de 2017, deixando a agravante transcorrer o prazo para pagamento, bem como não ofertou impugnação, conforme certificado nos autos, razão pela qual resta preclusa a oportunidade de se insurgir contra os cálculos apresentados pelo agravado. 4. A suposta violação à coisa julgada não se sustenta por simples análise da petição inicial do cumprimento de sentença, em que o agravado, de forma clara, expõe o que foi determinado pelo acórdão, indicando o período de pagamento das parcelas, o período de lucros cessantes, mais verba honorária sucumbencial, acrescentando que sobre o valor devido deverá incidir correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, nos exatos termos da parte dispositiva da sentença com as alterações realizadas pelo acórdão da apelação cível. 5. O pedido de penhora de 10% (dez por cento) do faturamento da empresa somente foi deferido após esgotados todos os demais meios ao alcance da parte exequente, não havendo óbice a essa constrição, de acordo com entendimento já externado pelo STJ. 6. Quanto ao percentual fixado, a agravante limita-se a alegar que esse deve ser estudado cautelosamente, com base nas informações sobre sua saúde econômico-financeira, sem comprovar o comprometimento de suas atividades quanto ao percentual fixado pelo juízo, o que impede o exame por essa instância. 7. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 47 e 76, ambos da Lei 11.101/05, sob o argumento de que somente o juízo da recuperação judicial pode analisar a viabilidade de atos de constrição patrimonial a serem determinados contra a empresa em recuperação judicial, mesmo em caso de créditos extraconcursais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior; b) artigos 884 do Código Civil, e 502 do Código de Processo Civil, sustentando que não há que se falar em preclusão quanto à impugnação do cálculo apresentado pelo recorrido, já que a insurgência não se refere aos critérios utilizados, e sim a erros grosseiros, reconhecíveis e corrigíveis a qualquer tempo. Acrescenta que o fato de os erros residirem na atualização periódica feita pelo recorrido faz com que a cada cálculo juntado o erro se manifeste e aumente. Solicita que todas as intimações e publicações sejam efetivadas em nome do advogado PAULO DORON REHDER DE ARAUJO, OAB/SP 246.516. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 47 e 76, ambos da Lei 11.101/05, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: A agravante encontra-se em recuperação judicial, apontando, assim, a incompetência do juízo prolator do ato agravado para determinar atos de constrição e expropriação sore o seu patrimônio. O tema, porém, encontra-se superado pelo julgamento do Agravo de Instrumento n. 0717234-89.2017.8.07.0000, desta relatoria, que reconheceu que os créditos perseguidos pelo agravado não se submetem ao juízo da recuperação judicial. Confira-se a ementa do referido processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO POR 180 DIAS. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. 1. Os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial não se submetem aos seus efeitos. 2. Desse modo, o cumprimento de sentença instaurado posteriormente não é alcançado pelo prazo de 180 dias previsto no § 4o do art. 6o da Lei n. 11.101/05. 3. Recurso provido. (Acórdão n.1098239, 07172348920178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 01/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme andamento processual, o referido acórdão transitou em julgado em 25/6/2018, o que veda o reexame por este colegiado da mesma questão. Nessa perspectiva, ressalto que a análise feita no juízo estreito de delibação do exame do pedido de tutela recursal não impossibilita que, na análise exauriente de mérito, o relator decida de forma contrária. É de se ver, pois, que o juízo da 9a Vara Cível de Brasília é competente para o exame do pedido de penhora de faturamento da empresa. (ID 12039105). Com efeito, já assentou a jurisprudência do STJ que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles.” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 884 do Código Civil, e 502 do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Destarte, não se sustenta a tese de violação à coisa julgada que possa a vir alterar de ofício a conta apresentada pelo credor, estando a planilha apresentada pelo agravado baseada nos parâmetros estabelecidos por este tribunal, conforme se infere do ID 22403516” ( ID 12039105), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que todas as intimações e publicações sejam efetivadas em nome do advogado PAULO DORON REHDER DE ARAUJO, OAB/SP 246.516. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023